Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA. CORREÇÃO DAS PÁLPEBRAS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA. ERRO E NEXO CAUSAL CONSTATADOS. NECESSIDADE DE CIRURGIA CORRETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESPESA NÃO CONSIDERADA SENTENÇA. MAJORAÇÃO.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, decorrente do contrato de prestação de serviço médico celebrado, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consoante orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a contratação de procedimento estético consiste em uma obrigação de resultado, de modo que a falta de alcance do resultado esperado implica a própria inexecução da obrigação, atraindo, ainda, a presunção de culpa do profissional, a quem cabe provar alguma excludente da sua responsabilidade.
4. Após a realização de perícia técnica, findou evidenciado que houve falha na prestação do serviço pelos réus consistente na retirada excessiva de pele nas áreas operadas, principalmente na pálpebra inferior do olho esquerdo. Ou seja, há elementos que indicam a existência de erro no procedimento em si.
5. Não há que se falar em rompimento do nexo causal, entre o dano e a conduta, pelo fato da autora ter optado por realizar a nova cirurgia para correção com outro profissional, mormente porque a relação de causalidade já se encontrava estabelecida.
6. As provas presentes nos autos demonstram que a autora sofreu mais do que meros aborrecimentos com a situação, experimentando dores e sensação de areia no olho esquerdo, abalo emocional e preocupação, que são hábeis a configurar os danos morais.
7. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. Uma vez adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, o quantum indenizatório de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença deve ser mantido.
8. Está configurada a existência de dano estético, consistente em deformidade da pálpebra inferior esquerda, que está evidente no rosto da autora, com impacto relevante em sua vida, razão pela qual o valor fixado na r. sentença (R$20.000,00) deve ser mantido, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida, a extensão do dano causado, bem como as circunstâncias e peculiaridades do caso.
9. Deve ser acrescentada na condenação de restituição por danos materiais o valor pago pelo procedimento, uma vez que tem-se a obrigação como não executada.
10. A autora não se desincumbiu do ônus probatório de que necessite passar por outros tratamentos específicos que estejam relacionados ao procedimento realizado pelo médico réu ou que necessite fazer uso constante de algum remédio em decorrência do procedimento.
11. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Apelo do réu conhecido e desprovido. Apelo da autora conhecido e parcialmente provido.